Tribunal: TJPA
Processo: 0800565-32.2020.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800565-32.2020.8.14.0076

APELANTE: MARCIO CUTRIM DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A AMPARAR A CONDENAÇÃO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL.
AGRAVANTE DA SENILIDADE.

RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que,
após decisão dos jurados, condenou o réu pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, VII, do CP à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime fechado, objetivando a anulação do julgamento em razão de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos
e, subsidiariamente,
o
redimensionamento da pena para o mínimo legal
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Tribunal Popular está manifestamente contrária à prova dos autos, ensejando novo julgamento; e, (ii) saber se está adequada a fixação da pena em
quantum
acima do mínimo legal, considerando a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Decisão dos jurados que acolheu tese acusatória devidamente respaldada em provas dos autos, mormente documentos do inquérito policial e prova oral colhida durante a instrução criminal e no plenário do júri.
Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo a sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos. Precedentes do C. STJ.

4. Escorreita
a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, pois configurada a circunstância agravante do art. 61, II,
h
, do CP, já que a vítima era
maior de 60 (sessenta) anos de idade na data do fato.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso
,
n
os termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
MÁRCIO CUTRIM DOS SANTOS, termo no ID – 17464655,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara Única da Comarca de Acará
(ID – 17464568), que, após decisão dos jurados, o condenou à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, inciso VII, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID – 17464683), requer a anulação do julgamento feito pelo Conselho de Sentença e a realização de um novo júri, sob a alegação de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, o
redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Em contrarrazões (ID - 17464690), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 18327430, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 17464182) o seguinte:

“Infere-se da peça inquisitorial que no dia 27.07.2020, por volta das 20:30h, na Travessa Manoel Pedro Evangelista, no bairro São Judas Tadeu, neste município de Acará, o nacional ARNALDO ALVES PEREIRA, investigador da Polícia Civil, foi vítima de crime de homicídio qualificado que contou com a participação de todos os denunciados, nos termos do art. 29 do Código Penal.

Segundo se apurou, ARNALDO ALVES PEREIRA estava em momento de lazer, sentado na calçada de seu vizinho conversando, momento em que os denunciados CRISTIANO GONÇALVES, vulgo “Beco” e MÁRCIO CUTRIM DOS SANTOS, vulgo “Mizuno”, se aproximaram da vítima e efetuaram disparos de arma de fogo contra esta que, sem chance de defesa, foi atingida e morreu no local.

Consta ainda que o denunciado ELIELSON DA SILVA SANTOS, vulgo “Tamatá” foi o responsável em levar “Beco” e “Mizuno” até o local onde a vítima se encontrava, além ainda de auxiliá-los na fuga.

Com o decorrer das investigações, apurou-se ainda que o crime se deu por ordem da facção criminosa “Comando Vermelho”, da qual todos os denunciados fazem parte, sendo determinado ao denunciado “Mizuno” que este deveria matar um agente de segurança pública como forma de remição de uma dívida que este tinha com a facção criminosa, no valor de R$ 8.000.00 (oito mil reais).

Restou identificado ainda que a denunciada DENILZA VIANA REIS, a “Nilza” foi a mandante do crime, sendo que esta denunciada ocupa a função de “Torre” no município de Acará, ou seja, a função hierárquica mais alta dentro da facção criminosa denominada “Comando Vermelho” no município, motivo pelo qual - em razão da posição hierárquica que exerce-, nenhuma ação criminosa acontece na cidade sem que esta dê seu consentimento ou ordem de execução. (...)”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, IV e VII, do CP, sendo que,
por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada no dia 28/06/2023, ata no ID - 17464569, o Conselho de Sentença decidiu pela sua condenação quanto ao crime do
art. 121, §2º, VII, do CP
, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

1 -
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

De início, anota-se que
a hipótese de cabimento do recurso de apelação descrita na
alínea
d
, inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal
[1]
, deve ser interpretada como uma
exceção
, admissível somente
quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão popular
, ou seja, nos casos em que há
evidente discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido
pelo Conselho de Sentença
.

Em outras palavras, para que tal decisão seja cassada pelo juízo
ad quem
, a quem cabe tão somente verificar a conformidade da decisão dos jurados face os subsídios de convicção existentes nos autos, conforme entendimento jurisprudencial dominante no Colendo Superior Tribunal de Justiça
[2]
, é imprescindível que tenha havido um flagrante equívoco no julgamento, acolhendo-se tese que não encontra amparo em quaisquer das provas presentes nos autos.

Não é o que se verifica na hipótese
.

Como se observa dos documentos acostados aos autos
, especialmente a citada ata de julgamento,
durante a fase dos debates, a defesa sustentou no plenário do júri a tese de negativa de autoria, sendo que, na
quesitação, os jurados acolheram a tese acusatória (homicídio qualificado), reconhecendo a materialidade e autoria delitiva do recorrente.

Nessa perspectiva,
vê-se constar nos autos
provas do envolvimento do réu no delito em questão, inclusive produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, no caso os documentos do inquérito policial (ID – 21281636) e prova oral colhida durante a instrução criminal e no plenário do júri.

Em juízo, a testemunha DAVID JOSÉ MONTEIRO SILVA, delegado de polícia civil, relatou que presidiu o inquérito policial que apurou a morte da vítima, investigador de polícia civil, no Município de Acará, a qual foi assassinada por integrantes de uma Facção Criminosa do Rio de Janeiro, com raízes fortes no Estado do Pará, através da prática dos crimes de tráfico e roubo. Disse, ainda, que, tal facção impõe aos seus membros penas diversas de homicídio e que ao apelante foi imposta a sanção de executar um agente de segurança, uma vez que ele havia perdido dinheiro do grupo em uma batida policial.

Vê-se, portanto, que,
há provas judiciais amparando a tese acolhida pelos jurados
, as quais, em grande parte, corroboram àquelas colhidas na fase de inquérito policial, de modo que
não há como prosperar a alegação de contrariedade à prova dos autos
, até mesmo em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal Popular
[3]
, estabelecida no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

É a jurisprudência pacífica do STJ, a saber:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
. CASSAÇÃO.

1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras,
apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação
. Ao contrário,
quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
.

(...)

3. Agravo Regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.377.559 / ES, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06/02/2024) (grifo nosso

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO.
DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO COM BASE EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS
. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido
.

(...)

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.369.360 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30/11/2023) (grifo nosso)

Assim, mantenho a condenação do recorrente pelo delito do art. 121, §2º, VII, do CP, haja vista que o ofendido era integrante da polícia civil e foi morto em decorrência desta função pública, conforme a prova testemunhal judicial.

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL.

Improcedente
, pois, como bem observou o magistrado sentenciante, o crime foi praticado contra vítima maior de 60 (sessenta) anos de idade na data do fato, conforme documento no ID – 17464108, razão pela qual deve ser mantida a agravante da senilidade, prevista no art. 61, II,
h
, do CP e, assim, a sanção acima do mínimo legal.

Por fim, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais termos da dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao réu de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 593
. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...)
III
- das decisões do Tribunal do Júri, quando: (...)
d)
for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

[2]

STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.866.503 / CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15/03/2022.

[3]

Art. 5º, XXXVIII
- é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:
a)
a plenitude de defesa;
b)
o sigilo das votações;
c)
a soberania dos veredictos;
d)
a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

Belém, 26/08/2025